Tribunal: TJDFT
Processo: 0756131-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756131-36.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LAIZ DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LAIZ DE OLIVEIRA DECISÃO Tratam-se de recursos extraordinários interpostos: 1) pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 29862324) contra o acórdão que negou a fixação de honorários advocatícios contra o ente federativo do qual faz parte que, conforme decisão de ID 30507789, teve seu curso sobrestado para aguardar decisão definitiva do STF quanto ao Tema de Repercussão Geral n. 1.030; e, 2) pelo Distrito Federal (ID 28950529) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que afastou a incidência de tabela do SUS e pagamento por meio de precatório de valores devidos a hospitais particulares que atenderam pacientes por ordem judicial (ARE 118470), assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. INVIABILIDADE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou o ente a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora a partir de sua admissão no Hospital Santa Helena no dia 08/01/2020 às 02h01min (ID 82756914 - pág. 3) até a sua respectiva alta hospitalar em 04/03/2021. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do recurso. 3. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, estados, Distrito Federal e municípios), garantindo a todos os brasileiros, sobretudo àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Ademais, a Lei Orgânica do DF, em seus artigos 204 e 205, estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, idosos, portadores de deficiência, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Com efeito, o referido texto normativo dispõe que cabe ao Estado assegurar o bem-estar físico, mental e psicológico da população, tanto em atividades preventivas quanto assistenciais. 4. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Precedentes: (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Em relação ao pagamento do valor devido ao hospital particular, não se mostra razoável que a sua realização se faça por meio de precatório. Isso porque o pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Dessa forma, não deve ser imposto ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório, devendo ser imediatamente ressarcido pelos custos despendidos no tratamento da paciente. 6. O entendimento desta Turma Recursal é o de que: "A tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição." (Acórdão 1250976, 00327897020168070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registra-se que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter admitido a Repercussão Geral acerca da matéria (Tema 1033), o mérito ainda não recebeu julgamento e não há determinação de suspensão processual. 7. Ademais, ressalta-se que eventual discordância ou ilegalidade quanto aos valores a serem pagos ao Hospital poderá ser discutida em ação em que presente o credor. Nesse sentido: (Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA,2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1161153, 00096055120178070018, Relator: ALFEU MACHADO,6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.). 8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários em razão da súmula 421 do STJ, uma vez que o ente estatal não tem de pagar honorários para sua própria Defensoria Pública. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1360478, 07561313620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no PJe: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. INVIABILIDADE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A autora, ora embargante, alega que a Defensoria Pública é órgão autônomo do Distrito Federal e que a partir da envergadura atribuída à Defensoria Pública por norma constitucional superveniente à edição da Súmula 421/STJ, não há mais como sustentar que os honorários advocatícios não são devidos quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. Argumenta, ainda, que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão da sucumbência do Distrito Federal. 3. É certo que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco à decisão para comportar a oposição dos embargos. 4. No caso em concreto, não se configura qualquer vício que enseja o manejo dos Embargos de Declaração, pretendendo a embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O acórdão está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do presente órgão colegiado. 5. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. 6. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1356677, 07048240920218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Enfim, o fato de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, sendo que sequer há dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1376611, 07561313620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao recurso extraordinário apresentado pelo Distrito Federal, conforme decisão de ID 30507789, ele teve seu curso suspenso em razão de pendência no julgamento do Tema 1.033 - STF, contudo o recurso foi julgado. Verificando-se o julgamento do recurso e a fixação tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa, o feito deve, quanto a este ponto, deve ter seu curso restabelecido: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINARIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022) Intimadas a apresentar manifestação quanto à fixação do tema, as partes anexaram as respetivas petições: a Defensoria Pública reiterou os termos do recurso extraordinário (ID 32391058), sob a alegação de que a tese fixada será aplicada administrativamente quando do ressarcimento ao hospital privado e o Distrito Federal requereu novo julgamento da causa para adequação quanto ao decidido pelo STF no tema 1.033. Em face do exposto, em razão do julgamento do recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito quanto ao recorrente Distrito Federal, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para, se for o caso, a realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF